Tribunal: TJES
Processo: 5001971-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001971-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANI DE ALMEIDA CARREIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001971-94.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ROSIANI DE ALMEIDA CARREIRO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO POR PARTE DA AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento em que alega a parte autora, em síntese, que possuía um débito junto à requerida de 2014 e que não recebia mais cobranças. Relata que já estando a dívida prescrita, voltou a receber cobrança através de ligações que não param. Aduz que foi verificar junto ao SISTEMA SERASA CONSUMIDOR e constatou a dívida, o que prejudica seu
score
. Afirma não ter recebido qualquer notificação prévia por parte da ré.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta
que os documentos da inicial demonstram que há lançamento no sistema do SERASA CONSUMIDOR e que tal fato, inclusive, prejudica o seu score, o que o deixou bastante angustiado, triste e revoltado, vez que nunca recebeu qualquer notificação prévia. Por fim, afirma que a restrição de débito prescrito é indevida e que não pode ser cobrada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6554015), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que teve seu nome negativado por débito prescrito, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Narra a autora na exordial que após a prescrição do débito, passou a receber incessantes ligações de cobrança. Contudo, não informa quando teriam ocorrido essas ligações, de qual número teriam sido originadas e se referentes ao débito ora discutido, nem junta documentos para corroborar o recebimento dessas ligações.

(....)

A autora, ainda, afirma em sua peça vestibular que consultou o SISTEMA SERASA e constatou a existência de dívida junto à ré, o que prejudicaria seu score. Todavia, não junta documento idôneo a comprovar a alegada inscrição de seu nome nesse sistema. Em ID 21617622 apenas junta “print” de tela constando os dados do débito junto à ré, sem, contudo, que seja possível extrair a origem e data de emissão deste documento. Referido documento, inclusive, é impugnado especificamente pela requerida, além de a ré negar ter promovido qualquer negativação em nome da requerente.

A ré, outrossim, reconhece a prescrição do débito ora discutido, porém, nega que tenha realizado cobranças à autora. Aponta, ademais, a existência de diversas negativações em nome da autora por débito perante outros credores, o que por si, reduz seu score perante o mercado.”

Em que pese os julgamentos colacionados à peça recursal, quanto à inclusão do nome na plataforma e a incidência de condenação por danos extrapatrimoniais, entendo que o caso discutido, embora semelhante, não se trata de mesma situação, cabendo ao juiz analisar e proferir sua decisão, conforme os documentos acostados.

In casu
, não houve comprovação apta, por parte da autora, a demonstrar a existência de cobrança por parte da Recorrente, tampouco a negativação. Portanto, não há que se falar na existência de qualquer dano de ordem moral por tais razões.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)